Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-39.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos e indenização de perdas danos pré-fixados em cláusula contratual – Contrato de franquia para comercialização de produtos da marca "The B Burguers" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de franquia por culpa da autora –– Inconformismo da autora – Cerceamento de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução dos valores pagos e indenização de perdas danos pré-fixados em cláusula contratual – Contrato de franquia para comercialização de produtos da marca "The B Burguers" – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de franquia por culpa da autora –– Inconformismo da autora – Cerceamento de defesa não verificado – Desnecessidade de outras provas, porque a prova documental produzida pelas partes foi e é suficiente para o julgamento da lide, cuja controvérsia é comprovável documentalmente – Arguição de nulidade da sentença por fundamentação contraditória – Descabimento – Fundamentação suficiente para que a sentença seja revista (rectius, reformada ou mantida) – Mérito recursal – Hipótese em que a autora alega irregularidades na COF e descumprimentos de obrigações contratuais – Inocorrência – Marca regularmente licenciada à franqueadora – Conjunto probatório revelador que a franqueada anuiu com as condições do negócio, que a franqueadora não descumpriu as obrigações contratuais e que a franqueada abandonou o negócio – Insucesso da atividade inimputável à franqueadora – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.